Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-21.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. LEVANTAMENTO DE RPV POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL E DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Em regra, há responsabilidade das instituições financeiras pelos serviços defeituosos na relação de consumo, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Na hipótese, restou configurada falha de segurança na prestação do serviço bancário, que não analisou adequadamente a autenticidade dos documentos apresentados para autorizar o levantamento de valores em RPV, de modo que a instituição financeira deve assumir os riscos do seu empreendimento, como, no caso, a ocorrência de fraudes perpetradas por terceiros em prejuízo do consumidor.
3. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
3.1. O levantamento por terceiro do crédito de RPV, resultante de ato fraudulento, representa violação aos direitos da personalidade da autora, pois a submeteu a desgaste emocional, sobretudo considerando a natureza alimentar da verba que originou de benefício previdenciário da autora, que é pessoa de baixa renda e portadora de doença grave, de modo que a privação material teve impacto direto na sua subsistência e de sua família, acentuando o abalo psicológico sofrido.
4. Na espécie, o apelante restou vencido em todos os pedidos formulados. Ademais, deu causa à presente demanda e a quem incumbe a integralidade do encargo de sucumbência.
5. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
6. Apelação do banco réu conhecida e não provida.